Tribunal: TJMT
Processo: 1006235-75.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006235-75.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGADO), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (EMBARGANTE), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL FREITAS MALOUF - CPF: 048.599.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MATEUS FREITAS MALOUF - CPF: 026.111.661-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado(a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA NO INCIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA, PRECLUSÃO E CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para condenar a parte sucumbente em incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegações relativas à coisa julgada, à preclusão da discussão sobre honorários advocatícios e à aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao critério de fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeitado, adotando fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ausência de acolhimento das teses defendidas pela parte embargante não configura omissão, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando houver motivação suficiente para a solução da controvérsia.

6. A insurgência relativa ao critério de fixação dos honorários evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício integrativo apto a justificar a oposição dos aclaratórios.

7. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir fundamentos já apreciados pelo órgão julgador, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ABRAHAM KHALIL WIHBY
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CHARBEL MALOUF
, para reformar a decisão de primeiro grau e condenar o suscitante do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa do incidente.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões relevantes, a saber: (i) ausência de enfrentamento da coisa julgada e da preclusão máxima formada sobre o capítulo de honorários em razão do primeiro acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1021655-91.2024.8.11.0000, que teria sido omisso quanto à verba honorária sem que a parte interessada opusesse embargos de declaração; (ii) omissão sobre a preclusão lógica decorrente do comportamento contraditório do embargado, que teria defendido o descabimento de honorários em sua contestação ao incidente e, posteriormente, interposto agravo para postular exatamente essa verba; (iii) ausência de
distinguishing
entre o Tema 1.076/STJ e o caso concreto, diante da alegada inestimabilidade do proveito econômico obtido com a improcedência do incidente; e (iv) omissão sobre o pedido subsidiário de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A embargada foi intimada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CHARBEL MALOUF
, para reformar a decisão de primeiro grau e condenar o suscitante do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa do incidente. Eis a ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que, ao julgar improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, negou o arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono do suscitado, sob o fundamento de que a verba seria incabível em sede de incidente processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com nítido caráter contencioso e resolução de mérito, desafia a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como identificar o parâmetro adequado para o seu arbitramento.

III. Razões de decidir

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica qualifica-se como verdadeira demanda incidental, dotada de pretensão autônoma, contraditório efetivo e resolução de mérito que afeta a esfera patrimonial de terceiros originalmente estranhos à lide.

4. A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 superou o dogma da unicidade do julgamento, autorizando a fixação de verba honorária em decisões que resolvem frações da lide, sendo imperativa a remuneração do causídico da parte que logrou impedir a indevida inclusão do sócio no polo passivo da execução.

5. O indeferimento do pedido de desconsideração atrai a incidência do princípio da causalidade e da sucumbência, devendo o arbitramento observar os limites percentuais estabelecidos na norma processual sobre o valor da causa ou o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte para fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido for julgado improcedente, diante da natureza de demanda incidental contenciosa. 2. O arbitramento deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados."

(N.U 1006235-75.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 03/06/2026)

Pois bem.

Da alegada omissão quanto à coisa julgada e à preclusão máxima

O embargante sustenta que o direito à postulação de honorários sucumbenciais teria sido fulminado pela preclusão máxima, pois o primeiro acórdão proferido nesta Câmara - no Agravo de Instrumento nº 1021655-91.2024.8.11.0000 - teria sido omisso quanto à verba honorária, e o então vencedor não opôs embargos de declaração para sanar tal omissão, operando-se o trânsito em julgado daquele capítulo.

A tese não prospera. O acórdão proferido no primeiro agravo de instrumento teve por objeto a reforma da decisão liminar que havia deferido a desconsideração da personalidade jurídica - pronunciamento de natureza interlocutória, proferido em sede de cognição sumária, que não encerrou o incidente nem resolveu seu mérito. O incidente prosseguiu em primeiro grau e foi encerrado por decisão de mérito proferida em 19/12/2025, que julgou improcedente o pedido de desconsideração com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e expressamente deixou de fixar honorários advocatícios.

Nesse contexto, o presente agravo de instrumento tem por objeto essa nova decisão de primeiro grau - pronunciamento autônomo, posterior e distinto do acórdão proferido no primeiro (nº 1021655-91.2024.8.11.0000). Não há, portanto, identidade entre os objetos dos dois recursos que impeça a impugnação de nova decisão que criou capítulo sucumbencial próprio.

Ademais, insta salientar que o STJ, ao consolidar o entendimento favorável à fixação de honorários no incidente de desconsideração da personalidade jurídica - por meio do REsp 2.072.206/SP (Corte Especial, j. 13/02/2025) e dos EREsp 2.042.753/SP (Corte Especial, j. 02/04/2025) -, assentou expressamente que a ausência de modulação dos efeitos do precedente enseja sua aplicação imediata aos processos em curso, sem que se possa invocar direito adquirido à aplicação do entendimento anterior. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada neste ponto.

Da alegada omissão quanto à preclusão lógica e ao
venire contra factum proprium

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso sobre a preclusão lógica decorrente do comportamento contraditório do embargado, que teria defendido o descabimento de honorários em sua contestação ao incidente e, posteriormente, interposto agravo para postular exatamente essa verba.

Também aqui não assiste razão ao embargante. A mudança de posicionamento processual adotada pelo embargado não decorre de comportamento contraditório vedado pelo art. 5º do CPC, mas de alteração jurisprudencial superveniente consolidada pela Corte Especial do STJ.

A boa-fé objetiva e a vedação ao
venire contra factum proprium
pressupõem que a conduta anterior tenha gerado legítima expectativa na contraparte - o que não ocorre quando a parte adapta sua posição a novo entendimento jurisprudencial vinculante, aplicável de forma imediata. Não há omissão a ser integrada neste ponto.

Da alegada omissão quanto ao
distinguishing
do Tema 1.076/STJ e à base de cálculo dos honorários

O embargante alega que o acórdão não realizou o devido
distinguishing
entre o Tema 1.076/STJ e o caso concreto, pois o proveito econômico obtido com a improcedência do incidente seria inestimável, autorizando a fixação por equidade.

O argumento não encontra amparo. O Tema 1.076/STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, reservando a apreciação equitativa às hipóteses em que o proveito econômico seja irrisório, inestimável ou quando o valor da causa seja muito baixo.

No caso, o valor atribuído ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica alcança R$ 1.500.000,00 - valor expressivo que reflete o proveito econômico buscado pelo credor ao tentar atingir o patrimônio pessoal do sócio. A vitória do embargado no incidente impediu que seu patrimônio pessoal respondesse por execução de tal monta, o que afasta, por completo, a alegação de proveito econômico inestimável.

Nesse sentido, o acórdão embargado aplicou corretamente o art. 85, § 2º, do CPC, utilizando o valor atualizado da causa como parâmetro subsidiário adequado, diante da ausência de condenação em sentido estrito no âmbito do incidente. A fixação em 10% sobre esse valor observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza incidental do pronunciamento e a responsabilidade técnica envolvida em causa de valor vultoso.

Por fim, cumpre destacar que os embargos de declaração, em sua essência, revelam pretensão de rediscussão do mérito já decidido pelo acórdão embargado, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. O cabimento desse recurso restringe-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/15 - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não se prestando à revisão do julgado nem à reapreciação de teses já enfrentadas e decididas.

Não é de se olvidar que o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes suscitadas nas contrarrazões ao agravo de instrumento, incluindo o cabimento de honorários no incidente, os critérios de fixação da verba e a inaplicabilidade da equidade diante do valor elevado da causa. A ausência de concordância do embargante com as conclusões adotadas não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

Por fim, para fins de prequestionamento, registra-se que os arts. 5º, 85 (§§ 2º e 8º), 489 (§ 1º, IV e VI), 502, 505, 507 e 1.022 do CPC/15 foram considerados no julgamento, não se verificando violação a qualquer desses dispositivos.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Embargos
de Declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026